Tribunal: STF
Processo: HC 49661
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AO
CONSIDERAR, EM APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, MANIFESTADA COM
FUNDAMENTO NO ART.593, III, LETRAS A E D, DO C.PR.PEN., NULIDADE
ARGUIDA PELO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, NO PRAZO LEGAL DE SUAS RAZOES
E, AINDA, DENTRO DO PRAZO EM QUE PODERIA APELAR - ART.598,PARAGRAFO
ÚNICO, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL A DECISÃO NÃO DISSENTIU DO
PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA 160. PEDIDO INDEFERIDO.